Tribunal: TJSP
Processo: 2001944-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – BLOQUEIO – Pretensão do agravante de que seja concedida a antecipação de tutela recursal para renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, sob o argumento de que há processo administrativo ainda pendente – Indeferimento pelo juízo singular – Decisório que merece reforma – Documentos que instruem o agravo que demonstram a efetiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – BLOQUEIO – Pretensão do agravante de que seja concedida a antecipação de tutela recursal para renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, sob o argumento de que há processo administrativo ainda pendente – Indeferimento pelo juízo singular – Decisório que merece reforma – Documentos que instruem o agravo que demonstram a efetiva interposição de recurso administrativo, bem como a ausência de seu julgamento - No curso do processo administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator – Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182 - Presentes "periculum in mora" e "fumus boni iuris" – Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - Recurso provido.